Tribunal: CARF
Processo: 11080.726051/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. ALTERAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis, via de regra, os rendimentos declarados pelo contribuinte, desde que comprovado e demonstrado, por documentação hábil e idônea, a ocorrência de erro contido na declaração de ajuste anual que se pretende retificar.
Ocorrendo compensação indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726051/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ELEONORA RIBEIRO MALDONADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios
realizados.
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. ALTERAÇÃO DE
RENDIMENTOS
DECLARADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis, via de regra, os rendimentos declarados pelo contribuinte,
desde que comprovado e demonstrado, por documentação hábil e idônea, a
ocorrência de erro contido na declaração de ajuste anual que se pretende
retificar.
Ocorrendo compensação indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726051/2012-81
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas pagas ao
médico psicanalista Rui de Mesquita Annes, no valor de R$ 16.720,00, na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2008, exercício 2009.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 2.797,06, já incluídos juros de mora, multa de ofício e
multa de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00, e
da compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 1.760,00, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
(código 2904) de R$ 755,65, e do imposto de renda (código 0211) no valor de R$ 835,71 (fls.
10/15).
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto os excertos do relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-44.260, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 45/49):
2. Conforme Descrição dos Fatos que integra a Notificação impugnada (fs. 11-13),
autoridade fiscal procedeu à glosa da dedução de despesas médicas declaradas como
pagas à Terezinha Maira Eva Otto, no valor de R$ 18.000,00 e considerou indevida a
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) relativa fonte pagadora
Renner Têxtil Ltda., no valor de R$ 1.750,00, “por falta da comprovação da retenção ou
do recolhimento e não informação em DIRF pela fonte pagadora”.
3. Cientifica do lançamento, a interessada apresentou impugnação, por meio de seu
procurador, alegando em síntese:
a) cometeu erro ao inverter os códigos, pois na realidade o valor de R$ 18.000,00 se
refere a uma doação para Terezinha Maria Eva Otto e o valor de R$ 16.720,00 pago a
Rui de Mesquita Annes se trata de despesa médica, conforme recibo que anexa;
b) como foi glosada a retenção do IR, deveria também ser retirada a receita relativa
fonte pagadora Renner Têxtil Ltda., pois se não há informação de IR em Dirf também
não há de receita, não devendo essa ser tributada;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726051/2012-81

c) ainda que se considere a receita como válida, com a retificação dos valores das
despesas médicas, não resta imposto a ser pago;
d) solicita conhecimento da impugnação e consequente extinção da Notificação de
lançamento e do crédito tributário, bem como a restituição ou compensação dos valores
que foram indevidamente tributados.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 26/11/2013 (fls. 55/56), a contribuinte, por procurador
habilitado, em 19/12/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 58/61), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I. DOS FATOS
Despesa Médica (indevida)
Ocorreu apenas erro de fato, onde a contribuinte inverteu os códigos de lançamentos de
doação e de despesa médica, inexistindo, na espécie, dedução indevida sujeita a
notificação.
Da retenção glosada
Se esqueceu o fiscal de retirar também a receita, se não há informação do IR, em DIRF,
para o imposto, não há também a informação da receita, logo não há porque a mesma
ser tributada.
2. DO DIREITO
Da divergência dos Valores Declarados em Referência a Fonte Pagadora:
Cita o art. 87 do RIR/99.
Requer, ao final, a extinção do crédito tributário, bem como a restituição e/ou
compensação dos valores que foram tributados indevidamente. Instrui a peça recursal, dentre
outros e em especial, com os documentos de fls. 76/77.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726051/2012-81

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida das despesas médicas declaradas e da compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas, em relação ao médico psicanalista Rui de Mesquita Annes –
CRMERS 7636, no valor de R$ 16.800,00, por falta de comprovação da indicação dos
beneficiários e da discriminação dos serviços prestados, bem como considerou indevida a
compensação do IRRF, no valor de R$ 1.750,00, por falta de comprovação da retenção ou do
recolhimento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, com especial destaque para os documentos que acompanham a peça recursal, no
sentido do acatamento das despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com cópia do atestado emitido pelo médico psicanalista Rui de Mesquita Annes –
CRMERS 7636, visando atestar e demonstrar a ocorrência dos dispêndios por meio do recibo
emitido e a efetividade dos serviços realizados (fls. 76/77).
É pertinente registar que na decisão recorrida, em relação às despesas médicas,
não houve questionamentos acerca dos dispêndios realizados, apenas cogitou-se a
impossibilidade de se aferir os beneficiários e a discriminação dos serviços realizados no recibo
de pagamento apresentado em sede de impugnação.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 47/49):
Do Alegado Erro de Preenchimento
6. Como se verifica na DAA, carreada às fls. 36 a 42 dos autos, foi informado o valor de
R$ 16.720,00 sob o código 80 – Doações em Espécie a Ruy Annes e ainda o pagamento
de R$ 18.000,00 a Terezinha Otto sob o código 10 – despesas médicas.
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726051/2012-81

10. De posse do recibo apresentando, constata-se que não foi discriminado o serviço
prestado e tampouco o nome do paciente, indicando apenas a contribuinte como pagante
do serviço.
11. Importa destacar que é plenamente possível que se realize pagamentos de despesas
médicas para terceiros não relacionados como dependentes na DAA, porém tais
despesas não seriam dedutíveis da base de cálculo do IRPF. Portanto, recibos indicando
apenas o nome do pagante não demonstram que foi este, ou seu eventual dependente,
quem se submeteu ao tratamento ou atendimento.
(...)
13. Assim, ainda que se admitia a ocorrência de erro de preenchimento do código de
pagamento, a legitimidade da dedução de despesas médicas pleiteada não restou
demonstrada anos autos.
14. Mantém-se, portanto, a glosa da dedução de R$ 18.000,00.
Da Compensação do IRRF
15. A impugnante questiona a atuação fiscal no tocante aos rendimentos auferidos da
fonte pagadora Renner Têxtil Ltda., pois, segundo seu entendimento, se a compensação
não foi considerada a receita também não deveria ser.
16. Nota-se que a impugnante não apresenta prova de que houve, de fato, a retenção ou
o recolhimento do valor declarado como IRRF, sendo que a sua pretensão, na realidade,
é proceder a retificação de sua DAA excluindo o valor de rendimento da referida fonte
pagadora o qual a própria contribuinte incluiu espontaneamente quando da apresentação
de sua DAA.
17. É de se destacar que retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só
é admissível antes da notificação do lançamento, conforme dispõe o art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
18. Ademais, a teor da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, art. 224, inciso XXII
o pedido de retificação da declaração deve ser apreciado pelas Delegacias e Inspetorias
Classe Especial da Receita Federal. (...)
19. Portanto, mantém-se a glosa da compensação do IRPF e o valor dos rendimentos
tributáveis como declarado pela própria contribuinte.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto às despesas médicas, o atestado/declaração ora apresentado (fls. 76),
aliado ao recibo anteriormente fornecidos pelo médico psicanalista Rui de Mesquita Annes –
cujas sessões de tratamento realizadas pela própria contribuinte, decorreram de acompanhamento
psicoterápico – contém os requisitos legais exigidos pela legislação de regência (art. 8o § 2o, II e
III, e art. 80, § 1o, II e III, do RIR/99), desincumbindo-se assim, a Recorrente, do ônus que lhe
competia, razão pela qual afasto a glosa sobre as aludidas despesas declaradas.
Portanto, restando comprovado por documentação hábil a realização do
tratamento médico psicoterápico no ano-calendário de 2008, urge a correção, a cargo da unidade
de origem, das informações lançadas na DAA/2009, porquanto comprovado, ao meu sentir, o
erro de preenchimento do código de pagamento quanto aos valores informados sob o código 80 –
doações em espécie a Rui Annes, no valor de R$ 16.200,00, e código 10 – despesas médicas
pagas à Terezinha Otto, no valor de R$ 18.000,00 (fls. 36/42).
Já em relação à compensação indevida de IRRF, nada a prover. Logo, à mingua
de comprovação efetiva por meio de documentação hábil e idônea do suposto não recebimento
dos rendimentos e do IRRF declarados – valores estes que se pretende ver excluídos – correto é
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726051/2012-81

procedimento fiscal tudo em sintonia com o art. 147, § 1o do RIR/99, razão pela qual mantenho a
autuação no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas
pagas ao médico psicanalista Rui de Mesquita Annes, no valor de R$ 16.720,00, na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2008, exercício 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital